Tribunal: TJBA
Processo: 8013181-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013181-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KLEBER SOUSSA SOLLA Advogado(s): EDUARDO ROMA DA SILVA AGRAVADO: UNIAO BRASIL - BAHIA - BA - ESTADUAL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LOCADOR QUE PLEITEIA O RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS EM VALOR EXPRESSIVO. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRANDO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança de aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça, embora seja direito constitucionalmente assegurado, exige a demonstração da efetiva necessidade do benefício. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. O valor cobrado na ação principal (R$ 90.463,65 - (noventa mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referente a aluguéis não pagos de imóvel do agravante, com valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), também indica capacidade econômica incompatível com a gratuidade pleiteada. 6. A existência de dívidas com instituições financeiras e problemas de saúde, por si sós, não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais quando há elementos que indicam considerável capacidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento da gratuidade da justiça não está condicionado à absoluta miserabilidade da parte requerente, mas exige a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometerá significativamente sua subsistência. 2. A existência de movimentação financeira expressiva e a propriedade de imóvel com aluguel em valor considerável são elementos que afastam a presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 1.060/50; CPC/2015, art. 82. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013181-77.2024.8.05.0000, sendo Agravante Kleber Soussa Solla e Agravados Partido União Brasil - Bahia e Partido União Brasil - Itabuna, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator